Tribunal: TJSP
Processo: 2131055-79.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão de rescisão do V. Acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela instituição de ensino ré, para o fim de julgar improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC/15. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIESP S/A afastada. Falta de interesse

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão de rescisão do V. Acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela instituição de ensino ré, para o fim de julgar improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC/15. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIESP S/A afastada. Falta de interesse processual, posto que ausente qualquer das hipóteses autorizadores do pleito rescisório, constantes do rol taxativo constituído pelos incisos I a VIII do artigo 966 do CPC/15. Inexistência de violação aos artigos indicados na peça vestibular. Inicial indeferida. Precedentes. Litigância de má-fé da parte ré não caracterizada. Condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios da parte ré, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a Justiça Gratuita deferida. Processo julgado extinto, sem exame de mérito (art.330, III, CPC, c/c art.485, I, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000209276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2131055-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é autora ELLEN DANILA
DE SOUZA SANTOS CAMARA, é réu CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO
PAULO (SOCIEDADE EDUCACIONAL CESSP SÃO PAULO LTDA).
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição inicial, nos termos do
art.330, III, do Código de Processo Civil, e julgaram extinto o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art.485, I, do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, SALLES VIEIRA, PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, MARCOS GOZZO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 11 de março de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
2/11
VOTO No 20397
Autor(s): Ellen Danila de Souza Santos Camara
Réu(s): Centro de Ensino Superior de São Paulo (SOCIEDADE
EDUCACIONAL CESSP SÃO PAULO LTDA)
Comarca: Mauá - Foro de Mauá/2a Vara Cível
Juiz(a): Thiago Elias Massad
AÇÃO
RESCISÓRIA.
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Pretensão de rescisão do V. Acórdão que deu provimento ao
recurso interposto pela instituição de ensino ré, para o fim de
julgar improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Ação rescisória fundada no
artigo 966, V, do CPC/15. Preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela UNIESP S/A afastada. Falta de interesse
processual, posto que ausente qualquer das hipóteses
autorizadores do pleito rescisório, constantes do rol taxativo
constituído pelos incisos I a VIII do artigo 966 do CPC/15.
Inexistência de violação aos artigos indicados na peça
vestibular. Inicial indeferida. Precedentes. Litigância de má-fé
da parte ré não caracterizada. Condenação da parte autora em
custas e honorários advocatícios da parte ré, ora fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a Justiça Gratuita
deferida. Processo julgado extinto, sem exame de mérito
(art.330, III, CPC, c/c art.485, I, CPC).
Trata-se de ação rescisória visando à
rescisão de V. Acórdão proferido pela C. 24a Câmara de Direito Privado,
sob a Relatoria da E. Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
(fls.25/35), que, ao apreciar apelação interposta pela ora requerida contra a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
3/11
r. sentença de procedência em parte dos pedidos realizados em “ação de
obrigação de dar coisa certa e rescisão contratual c/ declaratória de
inexigibilidade de débito c/ indenização por danos morais e antecipação
dos efeitos da tutela” (fls.20/24), deu provimento ao recurso para o fim de
julgar improcedente a demanda, condenando, ainda, a parte autora ao
pagamento de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa,
já considerados os honorários recursais.
A parte autora sustenta, em suma, que: 1) a
decisão guerreada contrariou o Código de Defesa do Consumidor (art.39,
V) e a Constituição Federal (artigos 5o, XXXII, 46, 47, 48 e 51, incisos I,
IV e XV, bem como o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias), razão pela qual, nos termos do art.966, V do Código de
Processo Civil vigente, é perfeitamente admissível o cabimento da ação
rescisória em tela; 2) tais violações se devem ao fato de que a autora foi
ludibriada pela propaganda enganosa da instituição de ensino ré (Programa
“UNIESP Paga!”), caracterizando-se, portanto, verdadeiro ilícito praticado
contra o consumidor, o que é também vedado pela Constituição Federal; 3)
a parte autora não é a única vítima do golpe perpetrado pela IES ré, uma
vez que outros milhares de alunos se encontram nessa mesma situação; 4)
os termos do contrato de financiamento estudantil, dos quais a parte autora
só tomou conhecimento tempos depois de ter assinado referido contrato
com a instituição ré, são plenamente abusivos, como a obrigação de
cumprir seis horas semanais voluntárias e a exigência unilateral de
excelência acadêmica, tendo, inclusive, sido redigidos de forma obscura e
confusa; e 5) por esses motivos, a parte autora faz jus à rescisão do V.
Acórdão proferido pela C. 24a Câmara de Direito Privado e à consequente
indenização pelos danos morais sofridos, no valor aproximado de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
4/11
R$15.000,00 (quinze mil reais).
A r. decisão de fls.41/43 deferiu a gratuidade
processual à parte autora e indeferiu a tutela provisória de urgência, nos
seguintes termos: “Por outro lado, em relação ao pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, ausente, in casu, a demonstração segura da
probabilidade do direito da parte autora, pois, num juízo de cognição
sumária, é possível apurar que a instituição financeira, titular do crédito,
não é parte no feito. Impertinente, ademais, o pedido de quitação do
débito decorrente do contrato, na medida em que a obrigação de pagar
não tem, prima facie, a natureza de obrigação de fazer. Destarte,
INDEFIRO a tutela pleiteada”.
A parte autora manifestou oposição ao
julgamento virtual da ação (fls.40).
A instituição ré ingressou espontaneamente
nos autos (fls.46/49), tendo a parte autora impugnado a veracidade da
procuração juntada aos autos (fls.51/54).
O Grupo UNIESP S/A, ao qual pertence a
instituição ré, contestou a ação (fls.56/71), alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva.
Ação tempestiva.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva da instituição de ensino UNIESP S/A, uma vez que
ela é estranha ao feito, não tendo sido sequer indicada pela parte autora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
5/11
para figurar no polo passivo do feito.
Aliás, a ação rescisória deve ser ajuizada em
face da parte contrária à autora na ação originária, qual seja, o Centro de
Ensino Superior de São Paulo CESSP.
Por esse motivo, é vedado defender direito
alheio em nome próprio, tal como pleiteia a UNIESP S/A (terceiro
estranho à lide), razão pela qual a sua contestação sequer pode ser
admitida, sendo impertinentes suas alegações, portanto.
Ademais, a UNIESP S/A não demonstrou,
documentalmente, seu interesse em contestar a presente ação rescisória,
observado que, ao contrário do que ela afirma, a parte autora não fez
qualquer pedido de reconhecimento ou de desconsideração da
personalidade jurídica do grupo econômico UNIESP, nem tampouco
indicou na “qualificação apresentada nos autos” referido grupo (fls.57).
O indeferimento da petição inicial mostra-
se de rigor.
A parte autora é carecedora de ação, por
falta de interesse processual.
A ação rescisória tem como principal escopo
a desconstituição da coisa julgada material, isto é, visa a desconstituir
sentença de mérito transitada em julgado, desde que presente pelo menos
uma das hipóteses indicadas pelo artigo 966, incisos I a IX, do Código de
Processo Civil.
O rol do artigo 966, incisos I a VIII, do
Código de Processo Civil, de acordo com a doutrina e jurisprudência
tradicionais, é taxativo e não comporta, por isso mesmo, interpretação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
6/11
extensiva ou analógica, entendimento que se afina à proteção
constitucional da coisa julgada (art.5o, XXXVI, da Constituição Federal).
E mais, segundo Humberto Theodoro Júnior,
as hipóteses estreitas de admissibilidade da rescisória são apenas aquelas
previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, “sendo impossível
cogitar-se da analogia para criarem-se novas hipóteses de ataque à res
iudicata” (Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual
Civil, vol. I, 41a edição, pág. 615).
Esse é o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento assentado no sentido
de que a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional:
“a ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser
observados com rigor, sob pena de se transformar em
espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao
abrigo da coisa julgada.” (STJ 4a Turma, REsp no
136.254-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
03/02/05, DJU 09/05/05).
Na espécie, percebe-se facilmente que a
causa de pedir da ação rescisória em exame não se amolda a nenhuma das
hipóteses legais de sua admissibilidade.
De acordo com os documentos acostados à
inicial e com as informações públicas e oficiais constantes do sítio
eletrônico desta E. Corte, a parte autora ajuizou, em 11 de abril de 2016,
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
em face do Centro de Ensino Superior de São Paulo CESSP (Processo no
1003080-22.2016.8.26.0348) em razão do descumprimento do contrato de
financiamento estudantil por parte da instituição de ensino, tendo a r.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
7/11
sentença julgado parcialmente procedente a ação (fls.20/24), para o fim de
condenar o CESSP à entrega do notebook avençado entre as partes, ao
pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES e ao
pagamento da importância de R$15.000,00 a título de indenização pelos
danos morais sofridos.
Interposta apelação pela IES ré, a C. 24a
Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso (fls.25/35),
reformando a r. sentença para o fim de julgar improcedente a demanda, o
que transitou em julgado em 16 de janeiro de 2019 (fls.37).
A parte autora afirma que o V. Acórdão a ser
rescindido violou as normas consumeristas e constitucionais aplicáveis à
hipótese, porém o que a parte autora objetiva, na verdade, é discutir ou
rediscutir as questões de mérito que já foram apreciadas e julgadas pelo V.
Acórdão ora impugnado, inclusive com base na jurisprudência consolidada
desta E. Corte, pretendendo fazer da ação rescisória remédio recursal, o
que é incabível.
Acrescente-se, ainda, que não é da natureza
e vocação da ação rescisória ser sucedâneo de recurso, pois ela não
comporta qualquer juízo de valor sobre os termos do que foi julgado,
limitado que está o exame do pedido rescisório à verificação objetiva da
apontada violação literal da lei. A parte autora sequer apontou de que
forma o V. Acórdão proferido pela C. 24a Câmara de Direito Privado
violou as normas legais e constitucionais vigentes, tendo se limitado, aliás,
à mera reprodução dos argumentos já lançados na petição inicial da
demanda originária.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“Processual civil e previdenciário. Agravo regimental no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
8/11
recurso especial. Ação rescisória. Art. 485, V, do Código
de Processo Civil. Manejo como sucedâneo recursal.
Descabimento. Alegação de violação a literal disposição
de
lei.
Revolvimento
do
material
probatório.
Impossibilidade. Reexame de fundamento do acórdão
rescindendo. Inviabilidade. Agravo desprovido. 1. É
vedado o manejo da ação rescisória para substituir
providência que deveria ter sido adotada no curso do
processo rescindendo. 2. O cabimento da ação rescisória
fundada no inciso V do art. 485 do Código de Processo
Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar
determinada norma na decisão da causa, tenha violado
sua literalidade, seu sentido, seu propósito. Tal
infringência deve ser evidente e direta, dispensando-se o
reexame dos fatos da causa, o que não ocorre no caso em
tela. (...). 3. As razões recursais do apelo nobre
interposto contra acórdão que julga ação rescisória
devem retringir-se ao exame de eventual afronta aos
pressupostos dessa ação, e não aos fundamentos do
'decisum' rescindendo.” (AgRg no REsp 1.184.670/RS.
Agravo
regimental
no
recurso
especial
2010/0040890-4. Relatora Min. Laurita Vaz. Quinta
Turma. J. 18-05-2010).
“Revisão da decisão trânsita, sob o argumento de que o
acórdão rescindendo violou disposições literais de lei, é
transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo
com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das
decisões jurisdicionais. 3. É cediço na Corte que 'para
que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC,
prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
'decisum' rescindendo seja de tal modo aberrante que
viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao
contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as
interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornarse
'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois
anos.' 4. Ademais, a teor da Súmula n.o 343/STF, não
cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto
legal de interpretação controvertida nos tribunais.”
(AgRg no REsp 983.372/PR. Agravo regimental no
recurso especial 2007/0205681-3. Ministro Luiz Fux.
Primeira Turma. J. 11-05-2010).
“O fundamento para o ajuizamento da ação rescisória,
mormente aquele previsto no inciso V do art. 485 do
CPC violação de literal disposição de lei , é de
tipificação estrita, em respeito à estabilidade das
relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada,
visando a paz social e apenas em hipóteses excepcionais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
9/11
afasta-se tal regra. 3. A ação rescisória não se presta para
simples rediscussão da causa. Não tem por finalidade,
diante de inconformismo da parte, rever o alegado
equívoco. 4. Ação rescisória julgada improcedente.”
(AR 741/PE. Ministro Arnaldo Esteves Lima.
Terceira Seção. J. 14-12-2009)
Na medida em que não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses dos incisos I a VIII do art. 966 do Código de
Processo Civil, não existe causa legal para a pretendida rescisão da r.
sentença de fls. 63/64, o que a faz carecedora da ação.
Consoante
anotação
de
THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, 41a ed., p. 637, nota 19 ao artigo
485 do Código de Processo Civil, “É incabível ação rescisória por
violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável
reexaminar matéria probatória debatida nos autos” (STJ-1a Seção, AR
3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07).
A respeito, a jurisprudência desta E. Corte:
2136459-14.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Ação Rescisória / DIREITO CIVIL
Relator(a): Alvaro Passos
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 1o Grupo de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 21/08/2019
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA Acórdão rescindendo
proferido em ação de anulação de partilha julgada
procedente Violação manifesta à norma jurídica e
simulação Não caracterização Mero pretexto para
reexaminar provas e rediscutir a causa, cujo
resultado foi desfavorável aos autores Carência de
ação
por
ausência
de
interesse
de
agir

Reconhecimento Indeferimento da petição inicial e
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.
2035599-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Ação Rescisória / Bancários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
10/11
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: Votorantim
Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Privado
Data do julgamento: 21/03/2019
Data de publicação: 21/03/2019
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA Ação rescisória, com
fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC
Ausência de violação manifesta a norma jurídica e de
erro de fato que se verifica de plano Interesse de
agir, na modalidade adequação
Inexistência

Indeferimento da petição inicial
Necessidade

Inteligência do art. 485, inc. I c.c. art. 330, inc. III,
ambos do CPC: Verificada a plano a ausência de
violação manifesta a norma jurídica e de erro de fato,
deve ser indeferida a petição inicial da ação rescisória
ajuizada com fundamento no art. 966, incs. V e VIII,
do CPC, e extinta sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I c.c. art. 330, inc. III,
ambos do CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
2145046-93.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Ação Rescisória / Promessa de Compra
e Venda
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3o Grupo de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2018
Data de publicação: 14/06/2018
Ementa: Ação Rescisória Alegação de desrespeito à
determinação de suspensão do andamento do feito,
exarada nos autos da Medida Cautelar no 25.323, em
trâmite perante o C. Superior Tribunal de Justiça
Configuração de preclusão consumativa Autora que
pretende, na realidade, transformar a ação rescisória
em
sucedâneo
recursal

Impossibilidade

Inadequação da via eleita (falta de interesse de agir) -
Ausência das hipóteses previstas no art. 966 do Novo
Código de Processo Civil, sobretudo a violação de
norma jurídica Acórdão rescindendo que foi lavrado
em atenção ao entendimento vigente à época perante a
Turma Julgadora
Decisium que é anterior à tese
firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp no 1.551.956/SP)
Não
cabimento de ação rescisória Precedentes do STF
Indeferimento da petição inicial, com a extinção do
processo sem resolução de mérito (art. 485, I, c.c. 330,
III, NCPC).
Destarte, pelas razões acima, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Rescisória no 2131055-79.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 20397
11/11
reconhecimento da carência da ação rescisória.
Por fim, com relação ao pleito da parte
autora de condenação da ré por litigância de má-fé (fls.51/54), este,
igualmente, não comporta acolhimento.
Isso porque não se configurou, in casu,
nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil,
tampouco a atitude da parte autora está em desconformidade com os
princípios da boa-fé processual e da lealdade (artigos 5o e 77, inciso I, do
referido Codex), observado, ademais, que não restou caracterizado
qualquer indício de falsificação no instrumento de procuração de fls.48.
Tendo em vista a extinção da ação, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual, bem como o
comparecimento espontâneo dos Patronos da parte ré, regularmente
constituídos por meio da procuração de fls.48, a parte autora arcará com as
custas processuais e com os honorários advocatícios, ora fixados em 10%
sobre o valor da causa, pelo princípio da causalidade, observada a
gratuidade deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFERE-
SE A INICIAL, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo
Civil, e JULGA-SE EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, I,
do Código de Processo Civil.
WALTER BARONE
Desembargador Relator